Tribunal: TJSP
Processo: 2025895-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
INVENTÁRIO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SOMENTE CABÍVEL EM FAVOR DOS FILHOS DE IRMÃOS DO FALECIDO. HERDEIROS EM LINHA ASCENDENTE (TIOS). NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DETERMINADA. Insurgência da inventariante contra decisão que determinou a juntada de documentos da irmã de uma das autoras da herança e documentos de cônjuges e filhos de outros parentes pré-mortos dos

Ementa:
INVENTÁRIO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SOMENTE CABÍVEL EM FAVOR DOS FILHOS DE IRMÃOS DO FALECIDO. HERDEIROS EM LINHA ASCENDENTE (TIOS). NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DETERMINADA. Insurgência da inventariante contra decisão que determinou a juntada de documentos da irmã de uma das autoras da herança e documentos de cônjuges e filhos de outros parentes pré-mortos dos falecidos. Inexistência de direito de representação de filhos de tios pré-mortos (art. 1.853 do CC). Somente tios vivos à época do falecimento do coautor da herança que possuem direitos sucessórios. Desnecessidade, nesse passo, de juntada dos documentos dos filhos cônjuges ou filhos de tios pré-mortos. Herdeira incerta indicada na certidão de óbito. Ausência de elementos suficientes à sua identificação e realização de pesquisas. Necessidade, entretanto, de publicação de edital para sua citação (arts. 626, §1o, e 259, III, ambos do CPC). Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025895-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes ELISABETE
APARECIDA FERREIRA BIGELI (INVENTARIANTE), FRANCISCO DE ASSIS
BUENO (ESPÓLIO) e ERACY DOS SANTOS BUENO (ESPÓLIO), é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025895-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2025895-31.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Elisabete Aparecida Ferreira Bigeli (Inventariante) e
outros
Agravado: O Juízo
Juiz de origem: Marcelo Iero Amaro
VOTO N. 21114
INVENTÁRIO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SOMENTE
CABÍVEL EM FAVOR DOS FILHOS DE IRMÃOS DO
FALECIDO. HERDEIROS EM LINHA ASCENDENTE (TIOS).
NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO
DETERMINADA.
Insurgência
da
inventariante contra decisão que determinou a juntada de
documentos da irmã de uma das autoras da herança e
documentos de cônjuges e filhos de outros parentes pré-mortos
dos falecidos. Inexistência de direito de representação de filhos
de tios pré-mortos (art. 1.853 do CC). Somente tios vivos à
época do falecimento do coautor da herança que possuem
direitos sucessórios. Desnecessidade, nesse passo, de juntada
dos documentos dos filhos cônjuges ou filhos de tios pré-mortos.
Herdeira incerta indicada na certidão de óbito. Ausência de
elementos suficientes à sua identificação e realização de
pesquisas. Necessidade, entretanto, de publicação de edital para
sua citação (arts. 626, §1o, e 259, III, ambos do CPC). Recurso
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de ps. 134/135 dos autos de origem que, em ação de
inventário, determinou à inventariante a juntada de documentos da
irmã de uma das autoras da herança e documentos de cônjuges e filhos
de outros parentes pré-mortos dos falecidos.
Pleiteia a inventariante agravante (ps. 01/09) a
reforma da decisão alegando, em síntese, que não tem conhecimento
de quem seria Maria, suposta tia paterna do falecido Francisco,
mencionada na certidão de óbito de Ana Siqueria; que o nome de Maria
não consta na certidão de óbito de João Bueno, o que leva a crer que a
menção a seu nome na certidão de óbito de Ana Siqueira foi um
equívoco; que desnecessária a apresentação de documentos e
procuração dos primos e cônjuges dos tios falecidos de Francisco, tendo
em vista inexistir direito de representação em relação a eles.
Dispensada a apresentação de contraminuta, tendo
em vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025895-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se, na origem, do inventário de (i.) Eracy,
falecida em 12/05/2017, e de (ii.) seu filho único, Francisco de Assis
Bueno, falecido em 13/05/2017, bem como de (iii.) Aparecida Ferreira
dos Santos, irmã de Eracy e tia materna de Francisco, falecida em
04/09/2019.
Contra a decisão que determinou a juntada de
documentos de identificação e procuração relativos a uma tia paterna
de Francisco e a cônjuges e filhos dos falecidos tios paternos de
Francisco, Theresa, Luiz e Bernardino, insurge-se a inventariante nesta
ocasião.
O recurso comporta provimento.
Pelo que se extrai dos autos, falecida Eracy em
12/05/2017, a herança se transmitiu ao seu filho único, Francisco, que
faleceu no dia seguinte ao passamento da mãe.
Como, ao menos diante dos elementos por ora
juntados aos autos, o coautor da herança, Francisco, não tinha
descendentes, irmãos ou avós vivos, a herança se transmite aos tios
vivos à ocasião do falecimento.
Assim, respeitado o entendimento do magistrado de
origem, desnecessária a juntada de documentos de identificação e de
procuração relativa aos filhos e cônjuges dos tios pré-mortos de
Francisco (coautor da herança).
Isto porque, somente há direito de representação, em
linha transversal, em favor dos filhos de irmãos do falecido (art. 1.853
do CC).
Assim, como não há direito de representação dos
filhos de tios do falecido, desnecessário instruir os autos com
documentos de primos do autor da herança ou de cônjuges dos tios pré-
mortos, na medida em que, à primeira vista, somente possuem direitos
sucessórios os tios vivos (à ocasião do falecimento do autor da herança)
de Francisco.
No que se refere à suposta tia paterna, de nome
“Maria”, que consta como filha na certidão de óbito de Ana Siqueira
(avó paterna do coautor da herança Francisco), a inventariante alega
tratar-se de pessoa incerta.
Nesse passo, inexistentes nos autos outros elementos
de identificação que permitam sua identificação, além do prenome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025895-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suposta tia paterna, inviável exigir da inventariante a juntada de
certidão de nascimento ou de óbito da herdeira.
Observa-se, no entanto, que, embora se alegue que a
anotação do nome de Maria na certidão de óbito de Ana Siquera
decorreu de possível erro cartorário, a falta de comprovação segura
nesse tocante torna necessária a publicação de edital para a citação da
suposta herdeira Maria, na forma dos artigos 626, § 1o, e 259, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil o que deverá ser feito na
origem.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, para afastar a necessidade de juntada de procurações e
documentos
de
identificação
determinados
na
origem,
com
observação de que deverá, na origem, ser publicado edital para
citação da suposta herdeira de nome Maria.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator